Tribunal: TJSP
Processo: 0032549-30.2013.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000092825
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0032549-30.2013.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado
ADRIANA APARECIDA DA SILVA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0032549-30.2013.8.26.0577
2
APELAÇÃO no: 0032549-30.2013.8.26.0577 VOTO no 34.021
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
JUÍZO DE ORIGEM: 1a Vara Criminal
AÇÃO PENAL no: 0032549-30.2013.8.260577
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: ADRIANA APARECIDA DA SILVA
VISTOS,
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público contra a r. sentença, que absolveu ADRIANA
APARECIDA DA SILVA da acusação de ter praticado o delito do
art. 168, caput, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII,
do Código de Processo Penal.
Alega o órgão ministerial que há provas
suficientes de autoria e materialidade e pede a condenação da ré
pelo crime previsto no artigo 171, do Código Penal.
Regularmente processado e respondido o
recurso, manifestou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo
provimento.
É o relatório.
Narra a denúncia que no dia 20 de abril de
2011, entre 14 horas e 14 horas e 40 minutos, na cidade de São
José dos Campos, a apelada, apropriou-se de R$2.200,00 em
detrimento de Dirce e Manoel Martins de Almeida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0032549-30.2013.8.26.0577
3
Segundo foi apurado, Dirce, esposa de Manoel,
recebeu um telefonema em casa, de um indivíduo que se
identificou como Marcelo, alegando ser seu sobrinho e que
precisava de dinheiro, pois havia se envolvido em acidente de
trânsito.
Comovida e enganada, Dirce pediu para
Manoel depositar o dinheiro solicitado pelo golpista. A vítima então
depositou a quantia na conta da ré.
Após descobrirem o golpe, as vítimas foram até
o Banco e conseguiram bloquear R$1.000,00. O restante foi sacado
da conta.
Esses são os fatos.
Respeitados os argumentos expostos pela
combativa Promotora de Justiça, a autoria do delito não restou
provada nos autos.
Apesar de a conta da ré ter sido utilizada para
o depósito da quantia, não há prova de que agiu em conjunto com
o autor da ligação.
Como bem observou o MM. Juiz a quo, “não se
pode afirmar, com a certeza necessária, ter a ré praticado o fato em
questão, estabelecendo-se pelo menos a dúvida, que a beneficia
(...)”.
Além disso, mostrou-se ao menos razoável a
versão de que emprestou a conta para uma amiga receber o valor,
pois esta não possuía conta corrente, afirmando que não sabia da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0032549-30.2013.8.26.0577
4
origem ilícita do dinheiro.
No processo penal a condenação exige certeza
absoluta, devendo sempre restar demonstrada com segurança, não
podendo um decreto condenatório basear-se em provas frágeis ou
duvidosas.
No caso em tela, não há prova cabal a
demonstrar que a apelada praticou a conduta descrita na
denúncia (art. 168) ou ser condenada pelo crime de estelionato
(pleiteado na apelação) e, desta forma, há de prevalecer o in dubio
pro reo.
Fica, portanto, mantida a absolvição, sob os
próprios fundamentos da r. sentença.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso ministerial.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora